Tribunal: TJPA
Processo: 0067155-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067155-04.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: AUGUSTO CEZAR PINHEIRO DA COSTA, OZIEL NASCIMENTO CARNEIRO, MARLY SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém visando à reforma de sentença que determinou a nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2012 para o cargo de Agente de Vias Públicas. O recorrente alega a extinção dos cargos por lei municipal superveniente e ausência de previsão orçamentária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo diante da alegação de extinção dos cargos e suposta falta de previsão orçamentária pelo Município.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, sendo dever da Administração Pública cumprir o edital (RE 598.099/MS).
4. A extinção dos cargos por lei superveniente não pode retroagir para prejudicar o direito à nomeação, especialmente quando a lei é posterior à homologação do certame e à aprovação dos candidatos.

5. A falta de previsão orçamentária não pode ser oposta como justificativa após a realização do concurso, já que a publicação do edital pressupõe a prévia análise da viabilidade financeira e orçamentária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. À unanimidade.
Tese de julgamento: "Candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público têm direito subjetivo à nomeação e a extinção superveniente dos cargos ou a alegada falta de previsão orçamentária não afasta esse direito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
OZIEL NASCIMENTO CARNEIRO, MARLY SOUZA PEREIRA E AUGUSTO CEZAR PINHEIRO DA COSTA
, concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 19851046):

“
Tendo sido homologado o resultado em 07/06/2013, considerando a validade de 2 (dois) anos, o início do prazo se deu a partir de 07/06/2015. E tendo o mandado de segurança sido distribuído em 11/09/2015, foi impetrado antes de completados 120 (cento e vinte).

Relativamente à alegação de violação da Lei nº 9.494/97, já foi debatida no Agravo de Instrumento, sendo alcançada pela coisa julgada.

Em consequência, ratifico a liminar e concedo a segurança.

Sem custas e sem honorários.

Estando a sentença sujeita à confirmação/reexame, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso voluntário e, com ou sem recurso(s), remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.”

Em suas razões (id nº 19851049), sustenta o recorrente que houve a realização do Concurso Público da Secretaria Municipal de Economia (Secon) por meio do Edital nº 01/2012 para preenchimento de cargos vagos, dentre estes estava o de Agente de Vias Públicas com 100 (cem) vagas, tendo a homologação do resultado se efetivado no dia 7/6/2013 e expirado o certame no dia 7/6/2015, sem a realização de renovação do prazo da validade do concurso.

Explica que os impetrantes, ora apelados, alegam que ocuparam posições dentro das vagas ofertadas, porém somente foram chamados 38 (trinta e oito) candidatos dentre os aprovados, motivo pelo qual pleitearam a concessão da segurança para que fossem convocados.

Afirma que, em apreciação sumária dos autos, o juízo de 1º grau concedeu a liminar em favor dos recorridos determinando a convocação imediata destes para assumirem o cargo pleiteado, sendo, posteriormente, a tutela confirmada na sentença.

Defende a necessidade de reforma da sentença, em razão de não haver ameaça ou lesão a direito líquido e certo, visto que a Lei Municipal nº 7.507/91, ao criar os cargos ofertados no edital não qualificara o número de vagas, pelo que o gestor municipal deveria agir com cautela para reduzir as despesas e gastos desnecessários, sob pena de responsabilidade fiscal.

Sustenta que houve a extinção dos cargos ofertados por meio da Lei Municipal nº 9.203/2016, a qual fez a reestruturação do quadro de Provimento Efetivo da Estrutura da Administração Pública Municipal, Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Belém.

Aduz que Administração Pública possui discricionariedade para convocar os candidatos aprovados, visto que a nomeação precisa atender interesse público, respeitado o orçamento e a ordem de classificação para evitar arbítrios e preterições, de forma que o direito pleiteado pelos impetrantes seria meramente subjetivo, em razão da inexistência de ilegalidade nos atos do Município.

As partes apeladas não apresentaram contrarrazões (v. certidão id nº 19851052).

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 19951154).

Parecer da Procuradoria de Justiça constante do id nº 20568115.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de apelação cível, passando ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se sobre a presença ou não do direito líquido e certo dos impetrantes, ora recorridos, de serem nomeados e empossados no concurso público no qual foram aprovados e classificados dentro do número de vagas - Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2012 - para o preenchimento de 100 (cem) vagas para o cargo de Agente de Vias Pública.

Acerca do assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, I, II, III e IV da Constituição Federal:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Sobre o tema em análise, destaca-se que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito à nomeação. A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, conforme se verifica o bojo do Recurso Extraordinário (RE) nº 598099/MS:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

I. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifei)

É válido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Nesse sentido, a alegação da municipalidade sobre a impossibilidade de convocação, em razão da Lei Municipal nº 9203/2016 haver extinguido os cargos, não há como prosperar, porquanto se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito dos candidatos de serem nomeados para ocupar os cargos para os quais foram aprovados.

Sobre a ausência de previsão orçamentária, deve ser pontuado que se a Administração permite a publicação de um edital de concurso para a admissão pessoal, presume-se que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e dos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial.

A respeito do tema, observa-se que a própria Lei Complementar nº 101/2000 (também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, presumindo-se, assim, que para a abertura de concursos, todos esses procedimentos legais tenham sido superados. Nesse diapasão os termos do art. 22, parágrafo único, IV, “verbis”:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

(...)

IV -
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

Assim, a publicação do edital pressupõe que o administrador estudou os possíveis impactos orçamentários em questão. Na hipótese de defeito e/ou incongruência orçamentária, o responsável pela demanda poderia/deveria determinar as providências necessárias, de forma antecipada, com o intuito de sanar o problema detectado.

Ainda ressalto que a questão orçamentária é iniciada pelo Poder Executivo, passando pelo crivo do Poder Legislativo. Em caso de erro do primeiro e de omissão do segundo, o candidato não pode sofrer as consequências daí advindas. Outrossim, a ressalva para nomeação por conta do limite prudencial deveria estar presente no instrumento editalício.

Sobre a referência ao Recurso Extraordinário (RE) 1316010 (Tema 1.164) observo que nossa Suprema Corte se limitou apenas a imprimir repercussão ao tema discutido, o qual versa sobre “Saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso”, de modo que, diante da natureza célere do procedimento mandamental, não diviso empecilho para o julgamento da presente demanda.

Desse modo, no tocante à alegação do Município de Belém de que o STF, quando firmou em repercussão geral o entendimento sobre o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, previu a existência de situações excepcionais que relativizam esse direito, cuido que esse argumento não deverá prosperar.

A propósito, colaciono o referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF, no RE 598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado DJe de 3.10.2011) (grifo nosso)

De acordo com o entendimento assentado na ementa supra, faz-se imprescindível, para a recusa da nomeação pretendida, a ocorrência de 4 (quatro) requisitos concomitantemente, quais sejam: 1) Superveniência, 2) Imprevisibilidade; 3) Gravidade; 4) Necessidade.

No caso em tela, só restou demonstrado o primeiro requisito, o da Superveniência, uma vez que a lei foi criada após a homologação do certame.

Acerca da Imprevisibilidade, verifica-se que era totalmente previsível pela Administração Pública o conhecimento da suposta falta de recursos ou de vagas tanto na edição do edital do certame quanto, posteriormente, na homologação do concurso, sendo extreme de dúvida que a lei que extinguiu os referidos cargos foi de iniciativa do mesmo gestor público que homologou o certame.

A respeito do item 3 (Gravidade) não foi sequer demonstrado pela Administração que os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis seriam considerados graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do instrumento convocatório, dado que a simples edição de lei extinguindo cargos, não tem o condão de afastar o direito à nomeação e posse.

Neste sentido, inexiste nos autos a demonstração do real impacto orçamentário e financeiro alegado pela Administração, visto que o recorrente não trouxe sequer o balanço financeiro, com todas as suas receitas e despesas.

No que se refere ao requisito concernente à Necessidade, primeiramente, não se verifica tratar-se de medida excepcional e imprevisível, extremamente necessária, tendo em vista que é facilmente detectado que a Administração poderia adotar outra medida menos gravosa para lidar com a situação, como, por exemplo, o remanejamento ou reenquadramento funcional do servidor que teve o cargo extinto por força de lei, bem como, considerando que o concurso se deu em 2012 e a criação da lei somente em 2016, o que afasta por completo a excepcionalidade e a imprevisibilidade necessária para justificar a necessidade da medida de não nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital do concurso.

Nessa direção é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM JUSTIFICATIVA PARA A NATUREZA EXCEPCIONAL DO CONTRATO. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISOS II E IX, AMBOS DA CF/88. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTOS NO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUBMISSO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual visando compelir o Município de Limoeiro do Ajuru a nomear candidatos aprovados em concurso público 001/2009, até o preenchimento das vagas ofertadas no certame, bem como a dispensar servidores temporários e realizar novo concurso para cargos não preenchidos no certame 001/2009.

2. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a nomeação dos candidatos aprovados no certame e a dispensa de servidores temporários contratados em cargos efetivos sem justificativa.

3. O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece como regra geral a realização de concurso público para o provimento de cargos, salvo as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo.

4. A contratação de servidores temporários pela Administração Municipal, sem justificativa e em desacordo com os requisitos constitucionais, viola os princípios constitucionais da administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio do concurso público;

5. O Poder Judiciário possui legitimidade para intervir quando se constata a omissão ou descumprimento, por parte do Poder Executivo, de encargos político-jurídicos que comprometem direitos individuais ou coletivos de natureza constitucional. A intervenção judicial, nesses casos, visa assegurar a eficácia e a integridade desses direitos;

6. O provimento jurisdicional foi concedido com o intuito de garantir a observância dos princípios constitucionais e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, não configurando interferência indevida na esfera de competência exclusiva da Administração Pública.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000164-82.2010.8.14.0087 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINGUIDO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público.

2. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.

3. Expirado o prazo do certame sem que os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público regido pelo Edital 01/2012 da SECON – Secretaria Municipal de Economia, da Prefeitura Municipal de Belém, dentro do número de vagas ofertados tenham sido convocados, impõe-se as suas nomeações e posses imediatas. Jurisprudência desta Corte.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0063758-34.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2023) (grifei)

Portanto, na espécie, o apelante não comprovou a existência de situações excepcionais capazes de motivar a recusa de nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, de modo que, diante disso, constata-se violação ao disposto no artigo 37, II e IV da Constituição Federal, que trata da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/09/2024